Tribunal: TJSP
Processo: 1028907-04.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Seguro de vida. Restabelecimento de apólice unilateralmente cancelada por inadimplemento. Prescrição. Não ocorrência. Regra geral. Art. 205 do CC. Atraso no pagamento que não autoriza a extinção automática do contrato. Necessidade de interpelação prévia. Súmula 616 do STJ. Parte requerida que não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II do CPC. Cobertura suspensa até o pagamento dos

Ementa:
Seguro de vida. Restabelecimento de apólice unilateralmente cancelada por inadimplemento. Prescrição. Não ocorrência. Regra geral. Art. 205 do CC. Atraso no pagamento que não autoriza a extinção automática do contrato. Necessidade de interpelação prévia. Súmula 616 do STJ. Parte requerida que não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II do CPC. Cobertura suspensa até o pagamento dos prêmios inadimplidos. Sentença procedente. Recurso parcialmente provido.